Tribunal: TJES
Processo: 5029478-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029478-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO e outros
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029478-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO

RECORRIDO/RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTUDANTE DE MEDICINA REPROVADO POR FALTA EM UMA DISCIPLINA. CASO DE DEPRESSÃO QUE LEVOU O AUTOR A APRESENTAR ATESTADO. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. DIREITO AO ABONO DE FALTAS, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA. FALTAS ABONADAS EM TODAS AS DISCIPLINAS, EXCETO UMA. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato jurídico, obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO em face de ESCOLA SUP. DE CIENCIAS DA STA CASA MIS. DE VIT - EMESCAM.

Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 31069630) que é aluno no curso de medicina da requerida e, desde o início do ano de 2023 (quando estava no 4º período), vem sofrendo com um quadro grave de depressão, o que levou a faltas nas aulas da graduação; que as faltas levaram à reprovação da disciplina Semiologia II e que a requerida substituiu, sem a sua anuência, a matéria Medicina e Comunidade 5 por Semiologia II, fato que lhe trará prejuízo, uma vez que não estará apto a se submeter às avaliações interdisciplinares do fim do período.

Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, para que a EMESCAM permita que o requerente volte a frequentar a disciplina de Medicina e Comunidade 5 com a consequente normalização do valor da mensalidade do requerente; a declaração de ilegalidade da reprovação por faltas na disciplina Semiologia 2; e que a requerida seja obrigada a oportunizar que o requerente realize as provas perdidas, em especial, a Prova Final na disciplina de Semiologia 2; a condenação da requerida ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de danos morais, em favor do autor; e ao pagamento de R$ 902,49 (novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8756458) dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5029478-91.2023.8.08.0024,JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida.

DECLARO a irregularidade de sua reprovação por falta na disciplina de Semiologia II;

CONDENO a requerida na obrigação de agendar uma data para que o autor realize a prova final da matéria de Semiologia II, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENO a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 902,49 (novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado (ID. 8756460). Afirma que os danos morais arbitrados não são suficientes para a reparação pretendida pelo autor. Requer a reforma para que sejam majorados.

A requerida também interpôs recurso inominado (id. 8756462). Afirma que não houve prática de ato ilícito por parte da requerida. Aduz que não há registro de entrega de atestados, alegando que sempre seguiu os critérios institucionais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 8756466) pela requerida.

O autor não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço
dos recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ressalto que foi deferida AJG ao autor (ID 10084332) e a requerida recolheu valor do preparo ao ID 10240588.

Recebo os recursos
apenas em em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito, desde já consignado ser caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se, aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente é aluno da Instituição, no curso de Medicina
.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que o autor afirma que por questões psicológicas, reprovou por falta em Semiologia II e a requerida substituiu, sem a sua anuência, a matéria Medicina e Comunidade 5 por Semiologia II, fato que lhe trará prejuízo, uma vez que não estará apto a se submeter às avaliações interdisciplinares do fim do período.

De início, vale pontuar que, embora as instituições de ensino superior tenham autonomia didática, nos termos do artigo 207 da Constituição da República, a possibilidade de abono de faltas do aluno que tenha deixado de atingir a frequência mínima exigida por motivos de saúde devidamente comprovados por atestados médicos vem sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. ABONO DE FALTAS. ATESTADO MÉDICO. É possível o abono de faltas, em razão de problema de saúde devidamente comprovado pela apresentação de atestado médico, de aluno que não tenha obtido a frequência mínima exigida. [TRF4,
AG 5025587-91.2017.404.0000
, TERCEIRA TURMA, Relator ROGÉRIO FAVRETO, Data da decisão: 29/08/2017]

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ABONO DE FALTAS. MOTIVO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser autorizado o abono de falta de aluno que, em que pese tenha deixado de atingir a frequência mínima exigida por motivos de saúde devidamente comprovado por atestado médico, obteve a nota necessária para aprovação exigida em disciplina do curso de graduação. [TRF4,
Apelação/remessa Necessária 5001677-97.2016.404.7104
, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data da decisão: 26/10/2016]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇÃO. ENFERMIDADE. ABONO DE FALTAS E AVALIAÇÃO. RAZOABILIDADE. Em razão de problemas de saúde, com a apresentação de atestado médico, a agravante tem o direito de abono das faltas e da realização das atividades acadêmicas que entender pertinentes para fins de recuperação do conteúdo e avaliação na disciplina em questão. [TRF4,
AG 5023623-68.2014.404.0000
, QUARTA TURMA, Relator CÃNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data da decisão: 18/11/2014]

No caso dos autos, em que pese a requerida tenha alegado que o autor não apresentou atestados médicos comprovando seu quadro clínico depressivo, vejo que estão acostados aos autos dois atestados médicos que trazem tal informação (IDs 8755380 e 8755380), não sendo crível que não tenham sido apresentados à instituição de ensino.

Inclusive, verifico que foram abonadas as faltas do aluno em outras disciplinas, menos em Semiologia II, fato que faz presumir a apresentação e o acatamento dos atestados médicos apresentados.

Há, ainda, informação na petição inicial que o aluno, após relatar o quadro depressivo para a Faculdade, foi encaminhado para o Núcleo de Apoio ao Discente (NAD), sendo certo que tal alegação não foi combatida pela ré, tornando-se fato incontroverso.

Com efeito, devidamente comprovado o problema de saúde pela apresentação de atestado médico, é possível o abono de faltas.

Assim, na mesma linha da sentença, entendo que não se afigura razoável e proporcional a desconsideração dos atestados médicos para abono de faltas do autor.

No caso em tela, tal desproporção fica mais evidente ainda na medida em que as faltas foram abonadas em todas as outras disciplinas cursadas, exceto em Semiologia II - com isso, não estou desconsiderando a importância da disciplina, mas apontando a falta de coerência da instituição, em dar tratamentos opostos ao exato mesmo caso concreto.

Neste particular, calha trazer à colação alguns trechos da sentença recorrida:

Dessa forma, considerando que as faltas do autor foram abonadas em outras disciplinas por razão de doença comprovada, se a requerida tivesse agido com isonomia em relação às outras disciplinas, o autor teria suas faltas abonadas, hipótese em que teria a oportunidade de tentar alcançar a média por meio de prova final.

Quanto ao abono de faltas por doença, a jurisprudência nacional é no sentido de que comprovada a enfermidade, a instituição de ensino deve providenciar o abono das faltas, veja:

MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNATO EM MEDICINA. REPROVAÇÃO. FALTAS. ABONO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. 1. Não havendo controvérsia em relação aos fatos, é cabível ação de segurança para defesa de alegado direito líquido e certo. 2. Embora apresentado fora do prazo estabelecido nas normas internas da instituição de ensino superior, atestado médico, não impugnado em sua validade, justifica as duas únicas faltas que o impetrante teve ao longo do internato do curso de medicina, não sendo legítima, proporcional e razoável a reprovação fundada nesse motivo. 3. Recurso de apelação e remessa oficial não providos. (TRF-1 - AMS: 00354359120154013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 21/07/2017)

PJe - ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO POR FALTA. ATESTADO MÉDICO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I A exigência de frequência mínima para aprovação em disciplinas, embora legítima, deve ser afastada quando a ausência do aluno é motivada por enfermidade, devidamente comprovada por atestado médico. II Apesar da necessidade de observância dos prazos estipulados para a apresentação de atestado médico, o que não ocorreu no caso concreto, deve prevalecer o princípio da razoabilidade, já que a impetrante obteve nota suficiente para aprovação na disciplina individualizada na exordial. III A concessão do pedido de medida liminar em 26/10/2017, assegurando a participação da impetrante em colação de grau, consolida situação de fato cuja desconstituição não se recomenda. IV Remessa oficial que se nega provimento.(TRF-1 - REO: 10041989620174013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 05/06/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO. ABONO DE FALTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Impossibilitada a parte impetrante de comparecer em algumas aulas por motivo de doença, deve ser relativizada a aplicação da norma que veda o abono de faltas, principalmente, por não se vislumbrar razoabilidade e proporcionalidade na reprovação da disciplina, ao contabilizar como faltas as foram justificadas mediante atestado médico. 2. Remessa oficial não provida. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50046351020184047129 RS 5004635-10.2018.4.04.7129, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA TURMA)

Dessa forma, assiste razão ao autor quanto à irregularidade de sua reprovação por falta na disciplina de Semiologia II, já que comprovou sua doença por meio de atestado médico. Assim, deverá a requerida oportunizar ao autor que realize a prova final.

Oportuno salientar, ainda, que os argumentos deduzidos pela requerida, em contestação e em recurso, de ausência de comparecimento do aluno para assinatura do seu plano de estudos, refere-se a fatos do semestre seguinte, que não guardam relação direta com o objeto deste processo (abono de faltas em razão de doença no semestre anterior), sendo irrelevantes para o deslinde do caso.

Nessa perspectiva, tenho por configurada a falha da prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, devendo, ainda, ser cumpridas as obrigações de fazer determinadas em sentença.

No que tange arbitrado a título de ao valor de danos morais, penso ser adequado e proporcional ao caso concreto, não sendo caso de majoração - conforme requerido pelo autor em seu recurso.

Vejo que o valor arbitrado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros da gravidade do dano, bem como consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito, sem descuidar do caráter pedagógico da indenização por danos morais, para que a empresa seja mais diligente em suas tratativas com seus clientes.

Tal arbitramento indenizatório também está dentro dos parâmetros da Turma Recursal, não devendo sofrer alteração. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para
MANTER
a r. sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

Condeno GABRIEL DELBONI ZAMPROGNO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, no entanto suspendo sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

Condeno IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)